Tribunal: TJDFT
Processo: 0727086-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727086-03.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE, HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM CONSTRUTORA LTDA - ME APELADO: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM CONSTRUTORA LTDA - ME, CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE D E C I S Ã O As partes requerem a suspensão do feito por 90 dias, o que poderá viabilizar eventual composição. Suspendo o feito por 30 dias, prazo suficiente para o fim almejado. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator